Tribunal: TJPA
Processo: 0804256-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804256-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: ODIVALDO RIBEIRO COUTO, OZIEL RIBEIRO COUTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, INCISOS I, IV E V. ORDEM CONCEDIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e conceder a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual, aos dezesseis dias do mês de junho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela advogada Regina Maria Soares Barreto de Oliveira – OAB/Pa nº.: 7.508 e outros, em favor de
ODIVALDO RIBEIRO COUTO e OZIEL RIBEIRO COUTO
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa.

Informa a impetrante que os pacientes foram presos em 20.02.2020 pela suposta prática delitiva descrita no art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB, quando tiveram suas prisões temporárias decretadas e cumpridas pela autoridade coatora, pautando-se a segregação cautelar na necessidade de auxílio para a conclusão das investigações, com a coleta do material probatório para subsidiar o inquérito policial e a futura ação penal, principalmente, a completa identificação e qualificação dos autores do delito.

Posteriormente, a pedido do Ministério Público, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva dos pacientes por considerar presentes os requisitos da segregação cautelar, contudo, não apontou nenhum fato concreto apto a justificar a periculosidade alegada, deixando de justificar a impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Aponta que os pacientes são réus primários, com bons antecedentes, ocupação lícita, família e residência no distrito da culpa, portanto, as suas condições pessoais contrariam o fundamento constante na decisão guerreada, de que em liberdade irão delinquir.

Assevera que a concessão da ordem é necessária em razão da ausência de fato novo ou contemporâneo apto a justificar o decreto e manutenção da prisão, uma vez que da data do fato (15.12.2019) até a data da prisão (20.02.2020), passaram-se 67 dias, bem como a inidoneidade da fundamentação apontada na decisão, baseada em razões genéricas, além de não ter sido justificada o não cabimento de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que a prisão dos coactos seja substituída por qualquer uma das medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição do alvará de soltura em seu favor, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3049086).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3063395).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3134247) pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva dos coactos, bem como, da ausência de contemporaneidade ou fato novo que a justifique, além da possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas e dos requisitos pessoais favoráveis dos pacientes, motivos pelos quais, requereu a concessão da liberdade destes.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os coactos são acusados da prática delitiva descrita no art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB, por terem, em tese, se deslocado ao local do fato criminoso em 15.12.2019 e, armados com barras de ferro, passaram agredir a vítima cid Clei Lima Barros, que para se livrar de seus algozes pulou no rio, vindo a falecer, tendo sido seu corpo encontrado na frente da cidade de Abaetetuba, às margens do Rio Maratauíra.

Em razão dos fatos, durante a fase de inquérito policial, foi decretada em 14.02.2020 a prisão temporária dos coactos (ID 3039387), com a finalidade precípua de viabilizar a coleta de material probatório apto a subsidiar o inquérito policial e a ação penal vindoura, especialmente, com a completa identificação e qualificação dos pacientes.

Com o oferecimento da denúncia em 19.03.2020 (ID 3039408), foi requerida pelo
Parquet
a conversão da prisão temporária em preventiva, o que foi deferido pelo juízo em decisão de mesma data (ID 3039388), fundamentando seu entendimento na gravidade concreta do delito praticado e no
modus operandi
da conduta delituosa dos agentes, além de evitar a obstrução da justiça com a fuga dos acusados do distrito da culpa e coibir a reiteração delituosa, fundamentos estes reiterados no
decisum
que indeferiu o pleito de revogação das prisões (ID 3039407).

Com efeito, sem descuidar da evidência dos autos que apontam para a extrema violência e gravidade com que o crime imputado aos pacientes foi, em tese, praticado, evidenciando por certo o
fumus comissi delict
, compreende-se que a decisão proferida pela autoridade coatora por ocasião da decretação da prisão preventiva não se desincumbiu de demonstrar através de fundamentos concretos, amparados em evidências extraídas dos autos, o
periculum in libertatis.

Isto, porque a mera referência genérica da necessidade de garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, aliada menção da periculosidade e do risco de reiteração delitiva, desacompanhadas de elementos fáticos sólidos e atuais que as justifiquem, não podem ser considerados argumentos aptos a decretação da medida excepcional, por ser a privação da liberdade a última
ratio
no Direito Penal. Sobre a questão,
verbis
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

2. A prisão preventiva, como medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime, da aplicação da lei penal ou, ainda, da segurança da coletividade, exige a efetiva demonstração do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, nos termos do art. 312 do CPP.

3. Ademais, a custódia preventiva deve ser considerada como ultima ratio, priorizando-se a aplicação das demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Não se pode admitir a prisão como uma punição antecipada ou uma resposta aos anseios da sociedade.

4. In casu, o Juízo de primeira instância, ao reconhecer a imprescindibilidade da segregação provisória do paciente, utilizou argumentos genéricos, valendo-se da própria materialidade dos delitos imputados na ação penal e dos indícios de autoria, para justificar o decreto de prisão preventiva. O Magistrado singular serviu-se de meras conjecturas a respeito da probabilidade de que o paciente, solto, venha a prejudicar as investigações e continuar a delinquir. Suas conclusões são baseadas em presunções desacompanhadas da indicação de elementos concretos que as justifiquem.

5. Apesar da alta reprovabilidade das condutas atribuídas ao paciente, não foram apontados, concreta e especificamente, elementos que demostrem que a ordem pública estaria em risco com a sua liberdade, não podendo, a simples indicação de que ele seria integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos contra a ordem tributária, servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva, por tempo indeterminado, sobretudo quando consideradas suas condições pessoais favoráveis.

6. Assim, a submissão do paciente às medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, menos gravosas que o encarceramento, é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal, notadamente a proibição de acesso ou frequência a qualquer repartição da Receita Federal, a proibição de manter contato com os demais réus, bem como como servidores da Receita Federal, a proibição de ausentar-se do Estado do Rio de Janeiro, sem autorização do Juízo, o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, e o afastamento do exercício de seu cargo de auditor fiscal.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a aplicação das medidas cautelares previstas nos incisos II, III, IV, V e VI, do art. 319, do Código de Processo Penal.

(HC 553.628/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

Demais disto, observa-se que o fato delituoso ocorreu em 15.12.2019, tendo sido convertida a prisão preventiva dos pacientes com base nos genéricos argumentos alhures demonstrados somente em 19.03.2020, após o oferecimento da denúncia, padecendo a prisão processual de requisito essencial para sua aplicação, qual seja, a contemporaneidade dos fatos que a segregação cautelar pretende coibir, não sendo demais ressaltar que a legislação processual penal dispõe de outras medidas cautelares aptas a assegurar a instrução e a aplicação da lei penal.

Sobre a temática, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

2. A simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente.

3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).

4. Embora os fatos tenham ocorridos em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/09/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade.

5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(HC 531.490/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEFERIMENTO DE CAUTELAR INOMINADA EM RECUSO EM SENTIDO ESTRITO NA ORIGEM.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. A decisão de prisão não é válida quando nela não consta qualquer circunstância do caso concreto para justificar a segregação, mas apenas afirmação genérica e abstrata sobre o delito, além de presunções.

2. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar: HC 214921/PA - 6ª T - unânime - Rel. Min. Nefi Cordeiro - DJe 25/03/2015; HC 318702/MG - 5ª T - unânime - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 13/10/2015.

3. Habeas corpus concedido, para a soltura do paciente ADRIANO RAMOS DA SILVA, até o julgamento do mérito do recurso em sentido estrito, que não resta por esta decisão prejudicado, sem prejuízo também de nova e fundamentada decisão de medida cautelar, inclusive menos grave que a prisão processual, essa última fundamentada por fatos novos.

(HC 467.117/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO O
WRIT
E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
,
para garantir a liberdade provisória, aos pacientes ODIVALDO RIBEIRO COUTO e OZIEL RIBEIRO COUTO, se por
al.
eles não estiverem presos,
mediante a aplicação das medidas
cautelares descritas no art. 319, I, IV e V do CPP
[1]
, sem prejuízo da fixação de outras que a autoridade apontada coatora entender cabíveis,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 319.

São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

(...)

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos.

Belém, 23/06/2020